Tribunal: TJPA
Processo: 0001594-86.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001594-86.2010.8.14.0049

APELANTE: MARIA PATRICIA SILVA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001594-86.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MARIA PATRÍCIA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001594-86.2010.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: MARIA PATRÍCIA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARIA PATRÍCIA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4340375 p. 3-4) em resumo, que em 06/08/2010 policiais civis de Santa Izabel, após denúncia de que a acusada Maria Patrícia Silva estaria comercializando entorpecentes na Invasão I, na Vila de Americano, realizou uma investigação prévia e, após a constatação da veracidade dos fatos foi montada uma operação juntamente com a Superintendência de Castanhal.

Ao chegarem no local, encontraram na residência da Recorrente 03 (três) petecas de cocaína em uma vasilha plástica escondida dentro do guarda-roupa, além de 32 (trinta e dois) invólucros de pasta de cocaína acondicionados no telhado do banheiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4340380 p. 15-26), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4340380 p. 35-36), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4340381 p. 1-4, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4340381 p. 14-18).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em sua residência -, após denúncia. Com a ação da polícia, os agentes encontraram em poder da apelante 35
(trinta e cinco) petecas de cocaína, pesando 13,864g (treze gramas, oitocentos e sessenta e quatro miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4340378 p. 15-16).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese a acusada ter sido revel nos autos, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: trazer consigo e guardar substância entorpecente.

As
testemunhas de acusação
Domingos da Silva Fernandes Júnior e Elias Ribeiro dos Santos,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que em uma ação conjunta entre a Superintendência de Castanhal e a

Civil de Santa Izabel flagraram – após denúncia com investigação prévia – a Apelante com entorpecentes escondidos em sua residência, dentro do guarda-roupa e no banheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que a recorrente presa em flagrante, em área que mediante denúncia se tratava de ponto de tráfico, estava na posse de 35
(trinta e cinco) petecas de cocaína
para fins comerciais, sendo
03 (três) petecas de cocaína em uma vasilha plástica escondida dentro do guarda-roupa e 32 (trinta e duas) da mesma substância acondicionados no telhado do banheiro
de sua residência.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Pelos motivos acima expendidos deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022